Tribunal: TJMT
Processo: 0011162-44.2016.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011162-44.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ODETE LEITE DA SILVA - CPF: 240.921.851-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (APELADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 783 E 784, III, AMBOS DO CPC VERIFICADOS - TÍTULO EXECUTADO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ODETE LEITE DA SILVA visando reformar a sentença de ID no 141167740 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO de no 0011162-44.2016.8.11.0003, movida em face de GERALDO ROBERTO PESCE, julgou improcedente os embargos, condenando a recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, restando a cobrança suspensa em razão das benesses da assistência judiciária.

Nas razões de ID no 141167741, a recorrente defende a nulidade da execução por falta de liquidez. Para tanto, aduz que os cálculos apresentados na execução principal em que se cobram honorários advocatícios contratuais estão equivocados, posto que realizado sobre 20% da fração da área usucapienda do imóvel, quando, na realidade, deveria incidir sobre 20% da área do imóvel pertencente ao apelante, não sendo plausível a utilização de simples cálculos aritméticos.

Ao final, pede pelo provimento do seu recurso para ser julgado totalmente procedente os embargos, nos termos pleiteados na exordial, reconhecendo a nulidade do título executivo originário, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Em contrarrazões de ID no 141167746, o recorrido refuta
in totum
as alegações da recorrente, protestando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que os embargos à execução originários foram apresentados em razão do embargante / executado / recorrente contestar os cálculos apresentados na execução principal, que cobra honorários advocatícios contratuais.

Para tanto, suscita que o título executivo não teria liquidez, certeza e exigibilidade.

Contudo, verifico que a ação de execução originária encontra-se instruída por título executivo hábil a aparelhar-lá, qual seja, o Contrato de Honorários Profissionais Advocatícios, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

Ademais, observo que o referido título representa obrigação líquida, certa e exigível, conforme estabelece o artigo 786,
caput
, do CPC.

Isto porque, conforme fixado pelo Juízo
a quo
ao sentenciar,
“a ação de execução está amparada em contrato de honorários profissionais (id. 64139482 - Pág. 22/23), em que constam expressamente os valores objeto do crédito e a forma de pagamento e de cálculo do "quantum debeatur", sendo, portanto, título executivo extrajudicial.”.

A propósito, de acordo com o art. 783 do CPC, “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível’’
.

A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame.

A certeza da obrigação pode ser compreendida como a previsão da sua existência no momento da formação do título. A liquidez refere-se à definição do
quantum
devido ou indicação de elementos para sua aferição. A exigibilidade consiste na possibilidade de reivindicar o adimplemento da obrigação à época da execução.

Acerca do tema, discorre a doutrina:

“A certeza prevista pelo artigo legal em nenhuma hipótese pode ser considerada como a indiscutibilidade da existência da obrigação, visto que em qualquer espécie de título executivo é permitido o ingresso de embargos à execução ou impugnação, que pode vir a demonstrar que até mesmo o mais idôneo dos títulos não representa qualquer obrigação. (...)

Para Cândido Rangel Dinamarco, a certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto) do direito exequendo representado no título executivo. A certeza, portanto, teria por finalidade identificar os legitimados ativos e passivos na execução, precisar a espécie de execução – quantia certa, fazer, não fazer, entrega de coisa – e determinar sobre qual bem se farão incidir os atos executivos. Na visão de Araken de Assis, a certeza vem da adequação do título aos requisitos extrínsecos previstos em lei. Para Leonardo Greco, a certeza diz respeito tão somente à existência do crédito no momento de sua formação, ou seja, o título atesta que o crédito foi constituído. No entendimento de Humberto Theodoro Júnior, a certeza encontra-se presente quando não há controvérsia quanto à sua existência. Para o jurista mineiro, tal certeza refere-se ao órgão jurisdicional e não às partes, decorrendo da perfeição formal do título e da ausência de reservas à sua plena eficácia.

A liquidez não é a determinação, mas a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, o “quanto se deve” ou “o que se deve”. Não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que

contenha elementos que possibilitem tal fixação
. A necessidade de elaboração de meros cálculos aritméticos não tira a liquidez do título, na expressa previsão do art. 786, parágrafo único, do Novo CPC, sendo nesse sentido elogiável o novo diploma processual ao retirar do rol de espécies de liquidação a pseudo liquidação por mero cálculo aritmético.

Por exigibilidade entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação. A prova de exigibilidade dá-se geralmente pelo simples transcurso da data de vencimento ou da inexistência de termo ou condição. Se necessária a prova do advento do termo, do implemento da condição ou do cumprimento da contraprestação, ela deve ser pré-constituída – invariavelmente documental –, não podendo ser produzida durante a execução.

Interessante notar que a exigibilidade não é um elemento intrínseco do título executivo como são a liquidez e a certeza, dependendo para existir de atos que não compõem o objeto do título; no plano do interesse de agir, a exigibilidade refere-se à necessidade, enquanto a liquidez e a certeza referem-se à adequação. (Manual de direito processual civil – Volume único/ Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.) (grifo nosso)

Com efeito, o que determina a liquidez de um título é o fato de nele constar o
quantum debeatur
ou os critérios para o cálculo da dívida, o que se verifica no título que originou a presente demanda, conforme já esclarecido.

Saliento, ainda, que caberia à parte recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, contudo, a referida parte pugnou pelo julgamento antecipado da lide, deixando de cumprir o seu ônus, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC.

Desta feita, não há que se falar em nulidade, pois caracterizada a obrigação líquida, certa e exigível.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a sua cobrança suspensa em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022